Tribunal: TJSP
Processo: 1005229-49.2020.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
Inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos materiais e morais – Recebimento de telefonema de suposto funcionário do réu – Autora que forneceu dados pessoais e entregou cartão magnético a terceiros – "Golpe do motoboy" – Movimentações bancárias efetuadas por terceiros – Culpa exclusiva da vítima – Inteligência do artigo 14, §3o, inciso II do CDC – Ausência de falha na prestação de

Ementa:
Inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos materiais e morais – Recebimento de telefonema de suposto funcionário do réu – Autora que forneceu dados pessoais e entregou cartão magnético a terceiros – "Golpe do motoboy" – Movimentações bancárias efetuadas por terceiros – Culpa exclusiva da vítima – Inteligência do artigo 14, §3o, inciso II do CDC – Ausência de falha na prestação de serviços, bem como de responsabilidade do réu – Sentença reformada – Sucumbência revertida.
Recurso do réu provido, prejudicado o recurso da autora.